Tribunal: TJDFT
Processo: 0737924-37.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0737924-37.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: FERBIG PIZZARIA E RESTAURANTE LTDA - ME, FERNANDA BIGONHA SALDANHA, ROBERTO LEDA SALDANHA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão da 1a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília que, na execução no 0024920-10.2016.8.07.0018 movida em desfavor de ROBERTO LEDA SALDANHA e OUTROS, acolheu parcialmente a impugnação à penhora. Nas razões (ID 19358319), narra tratar-se, na origem, de execução de título extrajudicial ajuizada em face dos agravados, cujo objeto é a satisfação do crédito proveniente da Cédula de Crédito Comercial no 40/00449-X. Afirma que, após o trâmite processual e longa busca de bens de propriedade dos agravados, foi possível, por meio de consulta ao sistema BACENJUD, o bloqueio de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em conta de titularidade de Roberto Leda Saldanha. Sustenta ter o agravado apresentado impugnação à penhora, sob a alegação de que referida verba é salarial, razão pela qual o magistrado declarou a impenhorabilidade de R$ 16.102,13 (dezesseis mil, cento e dois reais e treze centavos), equivalente ao salário do recorrido. Assevera a possibilidade de penhora não só do valor excedente à remuneração do agravado, como também de ao menos 30% do salário, como vem admitindo a jurisprudência majoritária. Colaciona julgados em abono à sua tese. Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, a reforma da decisão para deferir a penhora de 30% (trinta por cento) dos proventos percebidos pelo executado. Preparo efetuado (ID 19358327). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do novo Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 294, do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Conforme relatado, o agravante busca a reforma da decisão que acolheu parcialmente a impugnação à penhora. Inicialmente, revela-se cabível o presente recurso, tendo em vista atender os requisitos do parágrafo único, artigo 1.015, do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 1.015 – (...) Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário”. (...) Compulsando os autos, verifico ser a decisão combatida também objeto do agravo no 0733527-32.2020.8.07.0000, de minha relatoria, interposto pelo agravado – Roberto Leda Saldanha, pugnando o desbloqueio do saldo remanescente em sua conta bancária. Naquela oportunidade, indeferi a liminar por não vislumbrar a urgência do pleito, pois o magistrado condicionou o prosseguimento do feito à preclusão do decisum vergastado. Confira: “Em análise preliminar da controvérsia, não vislumbro a urgência do pleito, pois, muito embora o juízo a quo tenha rejeitado a peça de resistência do recorrente, verifica-se ter condicionado o prosseguimento do feito, com as expedições de levantamento das quantias bloqueadas, à preclusão do decisum vergastado. Nesse contexto, não se vislumbra necessária a suspensão almejada, podendo a questão ser dirimida por ocasião do julgamento do mérito recursal, após a instauração do contraditório e ampla defesa. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada”. Nesse contexto, considerando tratar-se do mesmo decisum, a liminar, cujo objeto é a retenção de ao menos 30% da quantia constrita, referente à remuneração do agravado, deve seguir curso idêntico. Diante do exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso informações. Intimem-se. À parte recorrida para exercer o direito de resposta no prazo legal. Brasília, 7 de setembro de 2020. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator